Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711671-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as partes quanto à decisão retro, que reconheceu a litispendência entre o presente recurso e o agravo de instrumento no 0707144-75.2024.8.07.0000, e, decorrido o prazo recursal, retornem conclusos os autos dos recursos conjuntamente. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora